Tribunal: TJMT
Processo: 1009096-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009096-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN DE JESUS - CPF: 041.234.201-41 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JHONATAN DE JESUS - CPF: 041.234.201-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS - CPF: 061.520.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O SEGREGADO – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias psicotrópicas apreendidas e pelo histórico criminal desfavorável que possui, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

3.

Na hipótese versada, porque o favorecido na ordem não é mulher, tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19, bem assim porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JHONATAN DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que

decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 2168-08.2019.811.0040 (cód. 207893), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06; e art. 180,
caput
, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do mesmo
Códex
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, inicia o i. Defensor Público alegando que o paciente foi preso em flagrante na data de 23/02/2019, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva e, a despeito dos inúmeros pedidos de revogação da custódia formulados na instância primitiva – inclusive com fulcro da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – permanece segregado até a data em que impetrado o presente
habeas corpus
; o que, na intelecção da i. Defesa, configura evidente constrangimento ilegal a seu
jus ambulandi
.

Nessa toada, buscando desconstituir o ergástulo, sustenta ser
totalmente inidônea a fundamentação
lançada tanto do decreto segregatício quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia
, pois afirma que o d. magistrado singular justifica a indispensabilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública em nenhum fato concreto, lastreando-a tão somente na gravidade abstrata do narcotráfico e na presunção de que solto, o segregado voltará a delinqüir, haja vista possuir em seu desfavor
“outro procedimento criminal, inclusive pelo mesmo delito em apuração”
(sic), argumentos estes que, além de incapazes de justificar a mantença da prisão,
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, na medida em que nada de objetivo existe a revelar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública, embaraçará a instrução criminal ou se furtará da aplicação da lei penal.

Em abono, ressalta a
excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP
, as quais, inclusive, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, mormente se consideradas as condições pessoais favoráveis do encarcerado e o teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), que no intuito de conter a transmissão da doença e preservar a saúde não só da população carcerária, mas da sociedade como um todo, orientou a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizadas aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa – situação esta que, segundo o i. Defensor Público amolda-se ao caso em voga.

Forte em tais argumentos, o impetrante defende a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em apreço para então requerer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva e reconhecer o direito de
“aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço”
, ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a inicial com a documentação digital acostada aos autos eletrônicos sob o ID 40366964 ao ID 40366981.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
40444971
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados do ID
40795962 ao ID 40795965
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
4
2488494
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que o paciente
Jhonatan de Jesus
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06; e art. 180,
caput
, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do mesmo
Códex
, porquanto surpreendido em posse de inúmeras porções de maconha e cocaína, e de bens móveis de origem ilícita.

Verte da prova pré-constituída que após receber diversas denúncias anônimas de que o imóvel localizado na Travessa Santa Tereza, n.o 26, Bairro São Matheus, no Município de Sorriso/MT estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes, a Polícia Judiciária Civil passou a monitorar o local, a fim de angariar indícios suficientes da ocorrência do narcotráfico. Após um certo período de investigações e diligências, a autoridade policial formulou pedido de busca e apreensão perante o juízo que, após a manifestação favorável do i. representante do
parquet
, determinou a expedição do respectivo mandado.

Em seguida, no dia
22/02/2019
, por volta das 16h, uma guarnição se deslocou até o endereço supracitado a fim de dar efetivo cumprimento à ordem judicial e, ao adentrarem o imóvel, os agentes de segurança pública visualizaram o ora paciente arremessar uma porção grande de substância entorpecente sobre a mesa, enquanto a corré
Andressa Monalisa Portil dos Santos
tentou dispensar um invólucro de substância análoga à cocaína no sofá da casa.

Diante de tais fatos, os milicianos realizaram buscas no local e lograram em apreender
01 (um) invólucro pequeno de COCAÍNA, 01 (um) invólucro pequeno de MACONHA, 03 (três) porções maiores de MACONHA envoltas em papel filme, uma faca grande com dentes serrilhados contendo resquícios de
Cannabis Sativa L
, 07 (sete) frascos de perfume, um frasco de desodorante, 02 (dois) aparelhos celulares, um relógio de pulso e a quantia de R$202,00 (duzentos e dois reais) em espécie
.

Empós, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente e da aparente periculosidade deste, inferida das anotações criminais pretéritas que possui.

Forte em tais argumentos, insurge-se o impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do favorecido nessa ordem configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), enseja a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, consoante determina a Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
faz jus à acolhida.

Como é de amplo conhecimento aos operadores do Direito, a prisão preventiva é tida como a
ultima ratio
das medidas cautelares previstas na legislação penal, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
; os quais ainda devem ser

conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas no art. 313 do mesmo
Códex
processual.

Pois bem. Dessume-se das decisões combatidas que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de tráfico, associação ao narcotráfico e receptação, quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, valendo destacar, nesse ponto,

que em razão da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelo paciente, aferida a partir da
expressiva quantidade e diversidade

de psicotrópicos apreendidos em seu poder [105g de MACONHA e 1,22g de COCAÍNA], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada neste eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade inquinada de coatora destacou que a constrição cautelar se faz necessária diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto, ao que parece, quando preso em flagrante pelos crimes investigados na ação penal correlata,
o paciente estaria em gozo de liberdade provisória, concedida nos autos da a
ção penal n.o 8081-73.2016.811.0040 (cód. 158048)
, que responde pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e, ainda assim, persistiu se envolvendo com o narcotráfico; a revelar sua propensão em manter-se no odioso mundo da criminalidade, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinqüência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, é esse o posicionamento firmado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa à coletividade, demonstrado na gravidade concreta dos crimes a ele imputados e do risco eminente de que, solto, persista infringindo o ordenamento jurídico.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade dos crimes perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque aparenta ser um usual transgressor da Lei e fora apreendida uma expressiva quantidade e diversidade de estupefacientes em seu poder, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor do narcotráfico e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699) e Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Muito pelo contrário! Ao prestar informações nesse remédio heroico, o Mm Juiz de primeiro grau reiterou o teor do pronunciamento em que indeferiu o pleito de liberdade provisória e/ou submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar, destacando que o Centro de Ressocialização de Sorriso – onde se encontra recolhido o favorecido nessa ordem – está tomando todas a providências cabíveis para conter a propagação do vírus entre os detentos, inclusive, com a disponibilização pela Secretaria Municipal de Saúde de 02 (dois) técnicos de enfermagem e um médico para atender os recuperandos que porventura necessitem (ID 40795965).

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Logo, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la pela prisão domiciliar; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JHONATAN DE JESUS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020